Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-23.2023.8.11.0011
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-23.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 704.804.311-32 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de alegada inadequação nos cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.”

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.08.2018; TJMT, N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT)
contra decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara da Comarca de
Mirassol D’oeste
(MT) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença n. 1001891-23.2023.8.11.0011 movido por
JOS
É
CARLOS DA SILVA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo impugnante/apelante a respeito dos valores e homologou o cálculo apresentado pelos exequentes/apelados.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 302729927. Preliminarmente, sustentou o não cabimento do recurso de apelação no presente caso. Quanto ao mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer

no Id.

317617359, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE
(MT)
contra decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara da Comarca de
Mirassol D’oeste
(MT) que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença n. 1001891-23.2023.8.11.0011 movido por
JOS
É
CARLOS DA SILVA
, rejeitou a impugnação oferecida pelo impugnante/apelante a respeito dos valores e homologou o cálculo apresentado pelos exequentes/apelados.

Pois bem.

Sabe-se que todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. Juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte ora apelante.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas, com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória, eis que não colocou fim ao processo de execução, a sua impugnação deveria se dar por meio do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o tema,
cito
a jurisprudência
elucidativa
do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR MUNICIPAL TRANSFERIDO PARA O SAAE E AGORA INATIVO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. DESCABIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PREFEITURA. RECURSO PROVIDO. (...)
Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"(
REsp 1.698.344/MG
, 4a T., Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
1o.08.2018). (...) Constatado o erro grosseiro, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a cassação do acórdão que julgou a apelação, restabelecendo-se a sentença. Restam prejudicas as demais questões. Posto isso, com fundamento
nos
arts
.

932
,
V
, do
Código de Processo Civil de 2015
e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação”.

(
RECURSO ESPECIAL No 1.823.680 - SP
(2019/0082587-4) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 18.11.2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA).

[sem destaque no original].

Nesse sentido,
é
o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão objurgada não colocou fim ao processo, pois rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Nesta hipótese, o recurso correto a ser utilizado seria o agravo de instrumento, configurando no presente caso o erro grosseiro, onde não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”.

(N.U 1006215-54.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.3.2024,
Publicado
no DJE 28.3.2024).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015” (
AgInt
no
AREsp
1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido”.

(N.U 1008284-83.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.3.2024,
Publicado
no DJE 12.3.2024).
[sem destaque no original].

Registre-se que a interposição de recurso de apelação e não de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

Com efeito, resta evidente que o presente apelo não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação,
com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025